Tribunal: TJDFT
Processo: 0042888-39.2005.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0042888-39.2005.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVA CRISTINA MENEZES PEREIRA FACCHINI BOCCHI, RICARDO ZAMITH MARTINS APELADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA D E S P A C H O Como no caso houve a inversão do ônus da prova e para o fim de se evitar eventual futura alegação de cerceamento de defesa, vista ao apelado da petição de ID 47280346 para conhecimento. Prazo: 5 (cinco) dias. Anote-se a prioridade de tramitação. Após, conclusos para julgamento, uma vez que o processo já tramita há quase vinte anos e está apto para julgamento pelo colegiado. Brasília, 27 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora